Tribunal: TJDFT
Processo: 0741809-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0741809-59.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, ESPOLIO DE ANA LUISA BRUGNARA TAURISIANO, CARLOS EDUARDO BRUGNARA TAURISANO, ANA CAROLINA BRUGNARA TAURISANO, ANA LUISA BRUGNARA CANHEDO AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIáRIOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada em face do ESPÓLIO DE ANA LUISA BRUGNARA TAURISIANO e OUTROS: Trata-se de pedido de habilitação de crédito formulado por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em desfavor do Espólio de ANA LUÍSA BRUGNARA TAURISIANO a fim de receber valor apurado em ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, cujo processo tramita na 16a. Vara Cível de Brasília. Intimado o espólio, houve oposição à habilitação do crédito, conforme petição de ID 41994306, sob o fundamento de que ainda não se tem o valor exato do crédito, pendente de definição. A decisão de ID 41994309 suspendeu a presente habilitação para se aguardar a definição do valor exato do crédito, objeto de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Petição de ID 50034644, do espólio devedor, que noticiou o trânsito em julgado do acórdão, bem como a determinação da necessária liquidação da decisão condenatória. É o relatório do necessário. DECIDO. O procedimento de habilitação de crédito em inventário se assemelha a simples COBRANÇA ADMINISTRATIVA, via de natureza facultativa posta à disposição do credor e, por isso, não admite litigiosidade. Caso esta se instale, a lei determina que o debate seja dirimido nas vias ordinárias, nos termos disposto no artigo 643, caput, do CPC. É a hipótese destes autos. Em que pese a decisão de ID 41994309, o certo é que, diante da impugnação do espólio, não há como deferir a habilitação pretendida, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. Resta, agora, analisar a questão referente à reserva de bens suficientes ao pagamento da dívida, em complemento à previsão do parágrafo único do artigo 643 do CPC. A dívida tem por lastro decisão judicial. Ocorre, no entanto, que a definição do valor exato a ser suportado pelo espólio está a depender de liquidação, o que impossibilita a este juízo sucessório a determinação de reserva de bens suficientes ao pagamento do credor, nos termos do disposto no artigo 643, parágrafo único, do CPC. De qualquer forma, inexiste prejuízo à habilitante. Assim que apurado o valor exato, nova habilitação poderá ser promovida ou, então, o próprio juízo da execução poderá valer-se da medida de penhora no rosto dos autos do inventário para o mesmo fim. Condeno a habilitante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em R$5.000,00, com suporte no artigo 85, parágrafo 8o. do CPC. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para os autos do inventário. Após, não havendo outros requerimentos e recolhidas custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...) Conheço dos embargos de ID 62803089, pois tempestivos e próprios. Não assiste razão ao embargante. Em que pese existir ação em trâmite nas vias ordinárias, as medidas de reserva de valores deverão ser adotadas naqueles autos, por meio de penhora no rosto deste inventário, uma vez que houve oposição à habilitação do crédito. Conforme explicitado na decisão embargada, o incidente de habilitação de crédito assemelha-se a simples cobrança administrativa, via de natureza facultativa posta à disposição do credor. Não há dúvida de que houve impugnação ao pedido, consoante ID 41994306. A decisão de ID 41994309 apenas suspendeu o processo tendo em vista a possibilidade de liquidez do crédito em data próxima. No entanto, transcorridos mais de três anos, verificou-se que o crédito ainda não era líquido. Considerando-se que a decisão de ID 41994306 não discutiu o mérito da questão, não há o que se falar em segurança jurídica ou coisa julgada. Por fim, a alegação de que não existe litígio entre as partes não procede, tendo em vista que ficou clara a impugnação da parte contrária, ID 41994306. Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios de ID 62803089 e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 62803089. A Agravante sustenta que, por se tratar de jurisdição voluntária e inexistir litígio entre as partes, o julgamento da habilitação de crédito não enseja condenação em honorários advocatícios. Salienta que tem direito à reserva de bens, nos termos do parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil, uma vez que a liquidação de sentença está prestes de uma solução definitiva. Conclui pelo risco de dilapidação dos bens do espólio e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o provimento do recurso para que “seja determinada a reserva de patrimônio suficiente à satisfação do crédito”, com a consequente reversão da condenação em honorários advocatícios ou, ao menos, a sua compensação. Preparo recolhido (IDs 19866015 e 19866016). É o relatório. Decido. Em princípio, a falta de liquidez do crédito não constitui óbice para a reserva de bens de que trata o paragrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: Reserva de Bens. A reserva de bens tem feição cautelar. Aquele que logrou reservar bens do espólio para posterior satisfação tem o prazo de trinta dias para propor a respectiva ação condenatória (art. 668, I, CPC). Não é necessário que o crédito cobrado do espólio seja líquido e certo para que o habilitante tenha direito à reserva de bens (STJ, 4.a Turma, REsp 98.486/ES, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 16.08.2005, DJ 05.09.2005, p. 409). Basta que esteja suficientemente comprovado por documento (art. 643, parágrafo único, CPC). É inadmissível a reserva de bens de que trata o art. 643, parágrafo único, CPC, se a dívida está em nome de terceira pessoa, e não do espólio – do de cujus (STJ, 3.a Turma, AgRg no REsp 209.653/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.05.2001, DJ 25.06.2001, p. 170). (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. em ebook, ed. RT, 2018). É de se admitir, nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante (fumus boni iuris). Todavia, não se vislumbra risco de dano, pois não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na verdade, o feito está suspenso desde 2017 aguardando a conclusão da liquidação de sentença (fl. 114 ID 19866017). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator